Tribunal: TJSP
Processo: 1012437-67.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE – Prescrição da ação – O reconhecimento do direito em mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional – Termo a quo do prazo prescricional da ação de cobrança contado do transito em

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE – Prescrição da ação – O reconhecimento do direito em mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional – Termo a quo do prazo prescricional da ação de cobrança contado do transito em julgado da ação mandamental, reduzido pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32 – Ação de cobrança interposta após o esgotamento do prazo prescricional - Sentença de procedência reformada. Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação n.1012437-67.2018.8.26.0053 - mdl
Registro: 2020.0000280530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012437-67.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado ALESSANDRO JOSÉ PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação n.1012437-67.2018.8.26.0053 - mdl
VOTO No 18.434
APELAÇÃO No 1012437-67.2018.8.26.0053
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR
ESTADUAL

MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO
MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE
SÃO PAULO AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE
Prescrição da ação
O reconhecimento do direito em
mandado de segurança coletivo interrompe o prazo
prescricional Termo a quo do prazo prescricional da ação
de cobrança contado do transito em julgado da ação
mandamental, reduzido pela metade, nos termos do art. 9o
do Decreto 20.910/32 Ação de cobrança interposta após o
esgotamento do prazo prescricional - Sentença de
procedência reformada. Recurso de apelação provido.
1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
ALESSANDRO JOSÉ PEREIRA, Policial Militar, em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando condenar a ré à
Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) ao Salário Base
(Padrão), para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP,
Adicional de Tempo de Serviço e Sexta-Parte, dos seus vencimentos, do
período de 11/07/11 a 25/06/2012 (data da impetração do mandado de
segurança coletivo, processo n.o 0027112-62.2012.8.26.0053), com juros e
correção monetária, declarando-se a natureza alimentar da verba.
A r. sentença de fls. 106/108, cujo relatório é
adotado, julgou procedente a ação para condenar a condenar o réu ao
pagamento do ALE sobre os vencimentos integrais, do período quinquenal
anterior à impetração do mandado de segurança coletivo. As parcelas
vencidas até 25.03.2015 deverão ser acrescidas de juros de mora, contados
da citação, e de correção monetária, desde o momento em que devida cada
uma das parcelas, nos termos da Lei no. 12.703/2012 e do artigo 1o-F, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação n.1012437-67.2018.8.26.0053 - mdl
Lei no. 9.494/97, na redação conferida pela Lei no. 11.960/2009 conforme
decisão proferida pelo c. Supremo Tribunal Federal na modulação de efeitos
das ADIs no. 4.357 e 4.425. Após 25.03.2015, passará a incidir o IPCA-E e
juros na forma do artigo 1o-F, da Lei no. 9.494/97, na redação conferida pela
Lei no. 11.960/2009 e da Lei no. 12.703/2012. Em razão da sucumbência,
arcará o réu com as despesas processuais, fixados os honorários
advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação, segundo os
artigos 82, § 2o e 85, § 3o, I e § 4o, III e § 6o, ambos do CPC.
Inconformada, apela a ré a fls. 80/98, alegando,
preliminarmente, necessidade de análise do mérito, uma vez que o juízo desta
ação não está vinculado ao juízo da 7a Vara da Fazenda Pública da Capital;
ausência de interesse jurídico com extinção do processo (CPC, art. 485, VI),
apontando que há discussão acerca dos limites subjetivos da lide coletiva no
bojo do AI no 2091623-58.2016.8.26.0000, ou a suspensão do processo
(CPC, art. 313, V, “a”); indeferimento da inicial por ausência de título, porque
os autores não demonstraram ser associados à AFAM na época da
impetração coletiva; prescrição da ação (art. 5o da Lei n.o Decreto n.o
20.910/32); prescrição pelo transcurso do prazo pela metade após o término
do processo (art. 9o do Decreto n.o 20.910/32); no mérito, a ação é
improcedente, porque se busca aumento remuneratório, o que é vedado
pelo enunciado da Súmula 339 do STF e em razão da autonomia do ente
público, assegurada por dispositivos da Constituição Federal; e,
subsidiariamente, necessidade da incidência integral da Lei n.o 11.960/09,
objeto de reconhecimento de repercussão geral no Tema 810 do STF.
Regularmente processado o recurso, foram
apresentadas contrarrazões (fls. 135/146).
É O RELATÓRIO.
2.
Inicialmente
observo
que
o
Recurso
Extraordinário no 573.232/SC julgou Tema de repercussão geral enunciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação n.1012437-67.2018.8.26.0053 - mdl
nos seguintes termos: “82 - Possibilidade de execução de título judicial,
decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa,
por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não
obstante haja previsão genérica de representação dos associados em
cláusula do estatuto”. (grifo nosso).
Ocorre que a demanda em tela não trata de ação
ordinária coletiva, mas sim de mandado de segurança coletivo ajuizado por
associação, de modo que a legitimidade da propositura da demanda advém
do art. 5o, LXX, alínea b, da CRFB, que não foi objeto de análise da
mencionada repercussão geral, conforme, por sinal, destacou o Ministro
MARCO AURELIO, Relator designado para redigir o acórdão:
“Presidente, se entendermos que as associações
se igualam aos sindicatos, atribuiremos ao
Legislador constituinte a inserção não apenas de
palavras,
mas
de
preceitos
inócuos
na
Constituição Federal. Partiremos para igualar o
que previsto no inciso XXI do artigo 5o com o que
se contém no inciso LXX. Aqui, sim, tem-se o
abandono
da
exigência
da
representação
retratada numa autorização expressa, no que se
previu:
Art. 5o (...)
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser
impetrado por:
(...)
b) organização sindical, entidade de classe ou
associação
legalmente
constituída
e
em
funcionamento há pelo menos um ano (...).
Mas para essa ação específica, mandamental.
Não ação ordinária de cobrança, como tivemos, e
que desaguou no título executivo que se quer
estender a quem não foi mencionado na inicial
como beneficiário, ou seja, em relação...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação n.1012437-67.2018.8.26.0053 - mdl
Logo, o caso dos autos, por se tratar de Mandado
de Segurança Coletivo e não de ação de conhecimento, não se coaduna
com o objeto da lide julgada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal.
3. Cumpre salientar que os limites subjetivos da
coisa julgada material formada na ação mandamental coletiva não
restringem a eficácia do julgado somente àqueles servidores que eram
associados da então impetrante no momento da impetração.
A inclusão de beneficiários, sem autorização
expressa, mostra-se cabível ante a legitimidade extraordinária de
associação legalmente constituída para impetrar mandado de segurança
coletivo em substituição dos associados conforme o disposto no art. 5o, LXX,
“b”, da CF/1988.
Isto porque, diversamente do que ocorre com as
ações coletivas ajuizadas com fulcro no inciso XXI, do artigo 5o, da
Constituição Federal, nas quais o ente associativo age como representante
dos associados que assim a autorizaram em caráter específico, tem-se que
em se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado com base no
inciso LXX, alínea “b”, do mesmo artigo 5o, há verdadeira substituição
processual, postulando a associação em nome próprio, na condição de
substituta, direito alheio, pertencente ao grupo substituído.
O E. Supremo Tribunal de Justiça firmou o
entendimento, por meio da súmula n° 629, de que:
“A impetração de mandado de segurança coletivo
por entidade de classe em favor dos associados
independe da autorização destes.”.
Portanto, sequer há necessidade de autorização
específica por parte de cada associado, entendimento este sufragado no
Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação n.1012437-67.2018.8.26.0053 - mdl
segurança coletivo. Associação. Legitimidade
ativa. Autorização expressa dos associados.
Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que
as associações, quando impetram mandado de
segurança coletivo em favor de seus filiados,
atuam
como
substitutos
processuais,
não
dependendo, para legitimar sua atuação em
Juízo,
de
autorização
expressa
de
seus
associados, nem de que a relação nominal
desses acompanhe a inicial do mandamus,
consoante firmado no julgamento do MS no
23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra
Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido.
(STF - RE 501953 AgR/DF
Rel. Min. Dias
Toffoli)
Reputo igualmente inexistir limitação temporal
para que os interessados se beneficiem dos efeitos advindos da concessão
da segurança, devendo esta favorecer inclusive aqueles servidores inativos
que se afiliaram à associação posteriormente.
Nesta esteira, inclusive, vem decidindo o Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
GRATIFICAÇÃO
DE
DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO CICLO DE
GESTÃO. CGC. DECISÃO EM EXECUÇÃO DE
SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
LIMITES
SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AFILIADOS
ÀS ENTIDADES IMPETRANTES APÓS A DATA
DA IMPETRAÇÃO. DIREITO GARANTIDO DA
CATEGORIA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. FUNDAMENTOS NOVOS NÃO
FORAM CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO
AGRAVADA. Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no REsp 910.410/DF
Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação n.1012437-67.2018.8.26.0053 - mdl
Nesse contexto, forçoso concluir que o decisum
que concede a ordem pleiteada no mandado de segurança coletivo possui
eficácia subjetiva ampla, ultra parte, de forma que alcança não apenas os
associados anteriores à impetração do writ, como também todos aqueles
que se associarem posteriormente.
4. No entanto, verifica-se a ocorrência da
prescrição da ação de cobrança, no presente caso.
Com efeito, a impetração do mandado de
segurança coletivo interrompeu a prescrição das parcelas vencidas no lustro
que antecedeu aquela ação, voltando a fluir o prazo prescricional a partir do
trânsito em julgado da decisão que concedeu a ordem.
No caso em tela, o trânsito em julgado da decisão
que concedeu a ordem no mandado de segurança ocorreu em 17/06/2015 e
a presente ação foi ajuizada em 13/03/2018, depois, portanto, de
transcorrido o lapso prescricional, contado conforme a regra do artigo 9o, do
Decreto n.o 20.910/32, que reduz pela metade o prazo da prescrição que
recomeça a correr, depois de interrompida.
A propósito, destaco jurisprudência deste Eg.
Tribunal de Justiça:
PRESCRIÇÃO
Reconhecimento
do
direito
em
mandado de segurança interrompe prazo prescricional.
Do trânsito em julgado daquela decisão judicial reinicia-
se o lapso, pela metade, e sem novo marco interruptivo
(arts. 8o e 9o, ambos do Decreto no 20.910/32 c.c. art.
202, caput e inciso VI do CC). Bem reconhecida a
prescrição. Correta a extinção. Honorários mantidos.
Recurso
não
provido.
(Apelação
9000017-35.2011.8.26.0053; Relator (a): Evaristo dos
Santos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/06/2013;
Data de Registro: 26/06/2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação n.1012437-67.2018.8.26.0053 - mdl
Portanto, de rigor o provimento do recurso
fazendário para reconhecer a prescrição da ação.
5. Com o provimento do recurso, fica o apelado
condenado a pagar os honorários advocatícios fixados em R$ 1.800,00, nos
termos do art. 85, § 1o c.c. o § 8o, do CPC, observada a gratuidade da
justiça concedida (fls. 68).
6.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
7. Ante o exposto, dou provimento ao recurso
de apelação para reconhecer a prescrição da ação.
PONTE NETO
Relator